Tribunal: TJSP
Processo: 2061465-44.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Alegada contradição não verificada. Questões devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Inequívoco caráter infringente. Fins de Prequestionamento. Embargos rejeitados.